Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-66.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Nexo causal demonstrado nos autos - Incapacidade total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.